Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-14.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por consumidor que pleiteia a responsabilização civil da instituição financeira pela concessão de empréstimos não autorizados e pela transferência indevida de seus proventos, no contexto do denominado “golpe da portabilidade”. O autor sustenta que acreditava realizar quitação de seus cartões de crédito, mas que, na realidade, foram celebrados três contratos de empréstimo e realizadas transferências de valores para terceiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento das preliminares suscitadas em contrarrazões pelo requerido, referentes à ausência de interesse de agir e à impugnação à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira por falha na prestação do serviço bancário ou por participação no golpe praticado por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões não constituem via adequada para suscitar questões autônomas, como a ausência de interesse de agir ou a impugnação à gratuidade de justiça, devendo tais insurgências ser formuladas em recurso próprio, conforme entendimento do STJ e desta Corte.
4. A ausência de interposição de recurso específico pelo requerido contra a concessão da gratuidade de justiça, bem como a falta de elementos novos que demonstrem alteração na capacidade econômica do autor, conduzem ao reconhecimento da preclusão temporal da matéria.
5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica à relação jurídica estabelecida, conforme Súmula no 297 do STJ, impondo à instituição financeira responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes da prestação de seus serviços.
6. Contudo, não restou demonstrado nexo causal entre a atuação do banco e o golpe sofrido pelo consumidor, tendo em vista que os contratos de empréstimo foram regularmente celebrados mediante assinatura eletrônica, com depósito dos valores na conta do autor, que, de forma voluntária, realizou a transferência a terceiro fraudador.
7. Configurou-se, assim, fortuito externo, que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, na medida em que não houve falha no serviço nem participação do banco na fraude perpetrada.
8. A negligência do consumidor, ao não verificar a identidade da interlocutora que se passava por funcionária da instituição financeira, também afasta a responsabilidade do banco, conforme precedentes desta Corte e entendimento firmado no STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As contrarrazões recursais não se prestam para suscitar questões autônomas, cuja impugnação deve ocorrer por meio de recurso próprio.
2. A ausência de interposição de recurso específico contra a decisão que rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça implica preclusão temporal da matéria.
3. A instituição financeira não responde civilmente por golpes praticados por terceiros, quando demonstrada a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o; CPC, art. 101; Súmula no 297 do STJ; Súmula no 479 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.075.938/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdão n. 1957473, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 21.01.2025; TJDFT, Acórdão n. 1993654, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 30.04.2025; TJDFT, Acórdão n. 1820530, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1821384, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1816077, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1791740, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22.11.2023.